Tribunal: TJSP
Processo: 1055179-67.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
SEGURO EMPRESARIAL – Cobrança – Cobertura para riscos de Engenharia - Furto de materiais e ferramentas em canteiro de obras – Apólices que excluem expressamente extravios e furtos de qualquer natureza – Contratação particular apenas para a hipótese de roubo – Contudo, não se desincumbiu a parte autora de comprovar que atendeu aos requisitos exigidos para a cobertura de referido evento,

Ementa:
SEGURO EMPRESARIAL – Cobrança – Cobertura para riscos de Engenharia - Furto de materiais e ferramentas em canteiro de obras – Apólices que excluem expressamente extravios e furtos de qualquer natureza – Contratação particular apenas para a hipótese de roubo – Contudo, não se desincumbiu a parte autora de comprovar que atendeu aos requisitos exigidos para a cobertura de referido evento, tomando as cautelas necessárias - Recusa motivada da seguradora – Cobertura securitária, no caso, não devida - Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.